Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707152-86.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO SOARES DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, Inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável expedir, em separado, RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação, ante o risco de afronta ao art. 100, § 8o da Constituição Federal. A permissão de destaque aplica-se apenas à execução de verba sucumbencial. 2. Os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido e, portanto, devem observar a mesma forma de pagamento, admitindo-se apenas a reserva do valor devido por ocasião da expedição do precatório ou requisitório, desde que o contrato de prestação de serviços seja apresentado oportunamente. 3. A expedição da RPV referente apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais está limitada a 10 (dez) salários-mínimos. 4. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 9 de maio de 2023, “com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.” O acórdão no 1696701 (Autos no 0706877-74.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador James Eduardo Moraes Oliveira), foi publicado em 22/05/2023, alcançando todos os feitos em julgamento, preservando apenas as situações constituídas, definitivamente, antes da publicação, pela coisa julgada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI “a”, XXIII, 102, § 2o, 165, e 926, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entendem que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, restando aos Poderes Executivo e Judiciário concederem integral cumprimento à vontade manifestada pelos representantes do povo. Defendem ofensa ao princípio democrático; e b) artigo 100, § 3o, ao argumento de que a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor tem natureza processual, alcançando as ações em curso. Articulam que seria possível a fixação de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52312867). Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso extraordinário deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52312867). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027